Tribunal: CARF
Processo: 10860.721766/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos seus rendimentos e dos seus dependentes recebidos no decorrer do ano­calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício para inclusão dos valores omitidos.
GLOSA DE DEPENDENTE.
É passível de figurar como dependentes os filhos que ficarem sob a guarda do contribuinte separado, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Pensionista não é dependente. Glosa mantida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR.
Mantém-se o lançamento referente a infração de compensação indevida de IR quando o contribuinte não comprova o recolhimento ou retenção correspondente.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721766/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DIMAS CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
seus rendimentos e dos seus dependentes recebidos no decorrer do
ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício para inclusão dos valores omitidos.
GLOSA DE DEPENDENTE.
É passível de figurar como dependentes os filhos que ficarem sob a guarda do
contribuinte separado, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Pensionista não é dependente. Glosa mantida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR.
Mantém-se o lançamento referente a infração de compensação indevida de IR
quando o contribuinte não comprova o recolhimento ou retenção
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721766/2012-05
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721766/2012-05

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 17/09/2012
a Notificação de Lançamento às fls. 34, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de
R$ 9.530,18, dos quais R$ 4.328,36 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar "valor da multa de ofício".
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 1.584,60, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência da filha DAYANE REGINA
CARDOSO.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 35.914,90.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$2.577,39.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das. informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto.de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 403,69 referente as fontes pagadoras relacionadas na
notificação.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 18/10/2012 (fl.41) o contribuinte
apresentou a defesa em 26/10/2012 (fl. 01) em que alega conforme segue,
resumidamente:
Alega conforme segue parcialmente transcrito:
... não consegue achar em seus holerites, em anexo, os R$ 12.038,56 recebidos da
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, do qual teve retido R$ 2.577,39, que também
não constam deles e gostaria de saber quem recebeu esses valores que faça o
ressarcimento com juros e correção monetária. Sobre os R$ 23.876,34 da SPPREV,
certamente deixou de constá-lo, só informando o que recebeu da PMESP que era a
Fonte Pagadora na época, não atentando que a SPPREV é que faria o pagamento a
partir daí.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721766/2012-05

...
...o declarante não consegue entender como uma filha que depende dele para viver, se
alimentar, estudar, ter um teto, se vestir com verba da Pensão Alimentícia, para a qual
também paga atendimento médico, hospitalar, odontológico e farmacêutico, fatos
comprovados em holerites não é considerada sua dependente pala SRF.
Com referência ao item 'c', o declarante, mesmo consultando a legislação não
encontrou um item que determine que o Isento de recolher IR, quando tiver um
recolhimento indevido não tem direito à restituição a qual aumentou conforme a
presente Notificação.
Requer o cancelamento do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) os documentos apresentados comprovam a dedução de dependente beneficiário
de pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) a possibilidade de dedução de despesas como dependente
de filha que recebe pensão alimentícia e não está sobre a guarda do contribuinte, (ii)
compensação indevida do Imposto.de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor de R$ 403,69
referente as fontes pagadoras relacionadas na notificação e (iii) omissão de rendimentos sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 35.914,90.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A defesa é tempestiva, posto que foi protocolada dentro do prazo legal. Presentes na
impugnação os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de
06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não traz
argumentos ou provas para tanto, pelos motivos expostos a seguir.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR
.
O art. 85 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999) determina que a pessoa física deve declarar todos os seus
rendimentos tributáveis e dos seus dependentes, fazendo a devida compensação do
quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos declarados.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721766/2012-05

O defendente declarou rendimento :
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Titular 611.513.868-04

04.198.514/0001-54
71.517,02
6.472,58
403,69
7.555,09
T O T A L
71.517,02
6.472,58
403,69
7.555,09
A fiscalização fez constar da Descrição dos Fatos da Notificação que “Rendimento de
acordo com DIRF informada pela fonte pagadora e documentos apresentados pelo
contribuinte.”
Consultada a base de dados da RFB onde constam para o defendente DIRFs
relacionadas com a DIRPF 2008 verifica-se que os rendimentos obtidos da Policia
Militar de São Paulo no total de R$71.517,02 (declarado na DIRPF 2008) foram obtidos
até o mês de setembro de 2007 e que a partir de outubro de 2007 a fonte pagadora foi a
São Paulo Previdência – SPPREV, em continuidade de valores mensais pagos, como
reconhecido na defesa apresentada.
Em ambas fontes pagadoras os pagamentos foram sem retenção de IR, conforme consta
nos holerites apresentados pelo defendente, que confirmam os valores apontados pela
fiscalização e base de dados da RFB, portanto correta a apuração de Compensação
Indevida de IRRF constante da notificação.
Em novembro de 2007 consta o recebimento de R$12.038,56 da Procuradoria Geral do
Estado, com R$2.577,39 de IRRF aproveitado para compensação do Imposto Devido,
assim como o recolhimento para o INSS (conforme consta no demonstrativo de
Apuração de Crédito).
O fato de não localizar o holerite referente ao rendimento da Procuradoria Geral do
Estado não exime o defendente da obrigação de informá-lo na sua DIRPF 2008.
Quanto ao seu inconformismo de não ter direito a restituição quando encontra-se na
condição de isento cabe informar que ao serem incluídos os rendimentos omitidos na
sua DIRPF deixou de enquadrar-se como tal, com rendimento base de cálculo de R$
48.029,36 (constante do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido), portanto, na
faixa superior ao limite de R$31.501,44, com alíquota de 27,5% e parcela a deduzir de
R$6.302,32.
Em resumo, correta a apuração de Omissão de Rendimentos na forma lançada na
notificação em foco.
DEDUÇÕES RELATIVAS A DEPENDENTES:
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
RIR/99
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721766/2012-05

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
O defendente admite ter efetuado pagamento de Pensão Alimentícia para a sua filha
Dayane Regina Cardoso, portanto não mantém a sua guarda e não há como ser ela
enquadrada como sendo sua dependente, em face das normas de regência da matéria.
O alimentando é alguém que o contribuinte não tem a guarda, mas paga pensão
alimentícia. Já o dependente é alguém que é diretamente ligado ao pai e a mãe pela
guarda judicial.
Vide o contido no portal da RFB Perguntas e Respostas DIRPF 2008:
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
319 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos pode
considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso os filhos
tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento
da pensão naquele ano.
Atenção: Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, da Declaração de Ajuste
Anual, devem ser informados o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física (CPF) de todos os beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, ainda
que tenha sido descontado pelo seu empregador em nome de apenas um dos
beneficiários
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Paulo José Machado de Vilhena Moraes – Relator (mat. 877.324).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721766/2012-05

Fl. 69
DF CARF MF
Original